Tribunal: TJSP
Processo: 1005382-74.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 5° DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES – BENEFÍCIO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005382-74.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante GILMAR
APARECIDO BOTECHIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1005382-74.2019.8.26.0362
COMARCA: MOGI-GUAÇU
APELANTE: GILMAR APARECIDO BOTECHIA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17239
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO 5°
DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO
AUSÊNCIA
DE
SEQUELAS
INCAPACITANTES

BENEFÍCIO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Gilmar Aparecido
Botechia em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de acidente típico
sofrido em 21.02.2011 quando, no desempenho de suas funções como motorista,
lesionou o 5o dedo da mão esquerda. Postula a concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls.79/99, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 142/159).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls.177/180 julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o vencido ao pagamento de custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls. 184/193
pugnando pela reforma da sentença. Aduz, em síntese, que é portador de sequelas
incapacitantes na mão esquerda, decorrentes do acidente sofrido, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
197).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesão no 5° dedo da mão esquerda, atribuída ao acidente típico
sofrido em 21.02.2011.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou que
não foram encontradas alterações significativas no segmento atingido, capazes de
repercutir na capacidade laborativa do obreiro, assentou o perito: “Após a anamnese
pericial, análise dos documentos, exame físico concluo as alterações no quinto dedo da
mão esquerda do autor não resultam na redução de sua capacidade laboral para sua
atividade habitual de motorista, em sintonia destaco que o autor teve CNH renovada
em 20.06.2018, categoria AE, apto para exercer atividade remunerada sem restrições”
(fls. 154).
Nesse
sentido,
concluiu
o
perito:
“NÃO
HÁ
INCAPACIDADE LABORAL” (fls. 155).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Desse modo, sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo
infortunístico.
Nesse sentido:
4002280-45.2013.8.26.0348
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/05/2015
Data de registro: 13/05/2015
Ementa: Acidente do trabalho
Acidente típico

Inexistência de incapacidade laborativa - Improcedência
mantida. Descabido o amparo infortunístico a segurado
que não padeça de incapacitação laborativa. Nego
provimento ao recurso.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de sequela incapacitante conforme se extrai do
bojo da avaliação médica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto
de improcedência.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor para manter o decreto de improcedência do pedido.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público